Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0732942-06.2022.8.07.0001, proposta contra o ESTADO DE GOIÁS (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 40021854), os agravantes defendem que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa.” Afirmam que, sendo a competência relativa, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diz que incumbe ao autor à escolha do foro onde a demanda será ajuizada contra o agravado. Sustentam que é válida a cláusula de eleição de foro presente no contrato firmado entre as partes, que só pode ser afastada caso reste demonstrada sua abusividade, o que não se verifica no presente caso. Aduzem que a escolha é livre do autor da demanda, não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante a 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo (ID 40021855). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 40088232). Interposto agravo interno pela parte ESTADO DE GOIÁS contra decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 40342954). Contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte ESTADO DE GOIÁS (ID 40342958). Contrarrazões ao agravo interno (ID 41100093). Conforme petição de ID 42769459, a agravada, ENEL BRASIL S/A alega que vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e que, nesse contexto, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requereu seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do artigo 108, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 44752711, os agravantes, CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A formularam pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Em face do pedido de desistência do agravo de instrumento, resta PREJUDICADO o agravo interno de ID 40342954. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.